Tribunal: STF
Processo: AI 758391
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. CRIME DE 
   HOMICÍDIO CULPOSO (CÓDIGO PENAL, ART. 121, § 3º). NECESSIDADE DE 
   REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.